Tribunal: STF
Processo: ARE 1484357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação — Mandado de Segurança — Licitação —Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeições para presos e servidores do Centro de Detenção Provisória de Santo André — Empresa licitante desclassificada — Pretensão de ser reincluída no certame ou, subsidiariamente, de anulação do pregão - Posterior pedido de desistência da ação - Sentença que extinguiu o mandado de segurança e determinou o recolhimento das custas pela impetrante — Custas calculadas sobre o valor da ação que, no caso, corresponde ao valor do contrato licitado - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante colhe-se dos autos, a empresa licitante impetrou mandado de segurança para contestar a desclassificação de sua proposta, objetivando, repita-se, a sua reinserção no certame ou a anulação do pregão.



    Ao receber a petição inicial, o juízo singular indeferiu a medida liminar e, também, consignou: “(...) o valor dado a causa de R$10.000,00 não reflete minimamente o milionário bem jurídico em discussão, já que busca a autora contrato administrativo travado com concorrente no valor de R$6.202.230,00, que fixo, de ofício, como valor da causa. Anote-se e recolha o autor as custas devidas com base em tal valor, no prazo de 15 dias sob pena de extinção” (fls. 685).



    Essa decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, tendo este Colegiado referendando “in totum” a r. decisão do juízo de origem (Agravo de Instrumento nº 2250781-13.2020.8.26.0000).



    Especificamente sobre o capítulo da decisão referente à alteração do valor da causa e consequente determinação de complementação do recolhimento das custas, este Colegiado, no julgamento do referido agravo de instrumento, assentou: “(...) correta a decisão agravada quanto ao valor da causa, que deve corresponder, efetivamente, ao do contrato administrativo em discussão, até porque igual orientação verifica-se ter sido adotada pelo Juízo de origem em outro agravo de instrumento (AI 2167935-36.2020), objeto, aliás, da prevenção anotada”, consoante v. acordão de fls. 713/715.



    Ato seguinte, a empresa impetrante formulou junto à origem pedido de desistência da ação, o qual, como anteriormente mencionado, foi acolhido com a extinção do feito e ordem de recolhimento das custas remanescentes após a alteração de ofício do valor da causa.



    Inconformada, apela a impetrante contra a ordem de recolhimento das custas a partir do novo valor atribuído à causa.



    Estabelecidos tais fatos, é de se reconhecer que a questão se encontra preclusa.



    A determinação constante da r. sentença de recolhimento das custas remanescentes é mero consectário lógico da decisão, referendada em oportunidade anterior por este Colegiado, que corrigiu de ofício o valor da causa.



    Logo, sobre a matéria, o meio adequado para a impetrante veicular seu inconformismo seria interpor recurso em face do Agravo de Instrumento nº 2250781-13.2020.8.26.0000. Não o fazendo, a questão transitou em julgado e, portanto, é definitiva.



    Assim, repita-se, o recolhimento das custas remanescentes, imposto pelo Juízo sentenciante, configura o mero cumprimento de decisão sobre a qual não cabe mais qualquer discussão.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente